Tribunal: TJMT
Processo: 1011078-96.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1011078-96.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[NEUZA RODRIGUES DO NASCIMENTO - CPF: 065.876.071-87 (APELANTE), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO), NAIR CRISTINA LUZ DOS REIS - CPF: 908.972.691-87 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), KLAUS GIACOBBO RIFFEL - CPF: 826.977.360-34 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Recurso interposto contra sentença que declarou a inexistência de contrato de empréstimo consignado fraudulento e determinou a devolução do crédito recebido, abatendo-se os valores descontados do benefício previdenciário da autora.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se o caso dos autos impõe a
condenação da parte Ré ao pagamento de indenização por danos morais, bem como à devolução, em dobro, dos valores debitados indevidamente do benefício previdenciário da parte Autora.

III. Razões de decidir

3. Comprovada a falsidade da assinatura no contrato, reconhece-se a inexistência do negócio jurídico e o dever de reparação pelos danos materiais e morais sofridos.

4. A devolução dos valores descontados indevidamente deve ocorrer na forma simples, corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde o desconto de cada parcela.

5. A prática de descontos indevidos em benefício previdenciário, sem autorização do titular, caracteriza dano moral indenizável, arbitrado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para condenar a parte Ré à devolução dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

Tese de julgamento: “Comprovada a falsidade da assinatura no contrato, reconhece-se a inexistência do negócio jurídico e o dever de reparação pelos danos materiais e morais sofridos”.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por

NEUZA RODRIGUES DO NASCIMENTO
contra sentença proferida pelo Juízo da
6ª Vara Cível de Cuiabá
nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito nº 1015163-62.2021.8.11.0041
proposta em face de
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS
, que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos deduzidos na exordial, para
DECLARAR
a inexistência do negócio jurídico firmado no Contrato de Empréstimo n. 629453781 e
DETERMINAR
à parte autora que devolva ao banco o crédito comprovadamente recebido, devendo ser abatido o valor que já foi pago por ela por meio de seu benefício previdenciário.

E, ainda, em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais, no percentual de 50% para cada e quanto aos honorários advocatícios fixou em 10% sobre o valor da causa, devendo ser observadas as disposições do art. 98, §3º, do CPC/15, por ser a autora beneficiária da justiça gratuita.

A parte Autora, não se conformando, interpôs o presente apelo (id. 271700897) sustentando, em síntese, que
“a ausência de contratação e autorização expressa da autora para desconto em seu benefício previdenciário, além de configurar ato ilícito por parte da requerida, gera o dever de indenizar por danos morais decorrente da privação de parte da aposentadoria recebida. ADEMAIS, RESTOU DEMONSTRADO, ATRAVÉS DE PERÍCIA, QUE A ASSINATURA CONSTANTE NO CONTRATO NÃO SAIU DO PUNHO DA APELANTE”
.

Segue argumentando que
“a restituição dos valores em dobro também é cabível, diante da ausência de engano justificável, pois restou demonstrada que a assinatura no contrato NÃO PERTENCE À APELANTE”
.

Ao final, requer o provimento do apelo para
“reformar a sentença a quo para o fim de condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais e repetição de indébito EM DOBRO, nos termos supramencionados da peça inaugural”
.

A parte Ré apresentou contrarrazões (id. 271700900) sustentando, em síntese, que
“mesmo considerando inexistente o mútuo objeto dos autos, conforme foi alegado pelo juízo a quo, a parte Apelada não sofreu nenhum prejuízo extrapatrimonial, uma vez que NÃO se vislumbrou transgressão aos direitos da personalidade do reclamante, notadamente pela profundidade dos transtornos e aborrecimentos causados, ou qualquer outra situação que demonstre a mácula de sua honra”.

E quanto ao pedido de restituição em dobro dos valores indevidamente descontados de seu benefício, sustenta que
“ao contrário dos fundamentos aduzidos no recurso de apelação da parte autora, inexiste dano material a ser reparado, posto que a contratação do empréstimo objeto da presente demanda foi legítima, sendo devidos os valores descontados”
.

Foi certificado que a Apelante possui justiça gratuita deferida nos autos (id. 271922365).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado, trata-se de
recurso de Apelação Cível interposto por

NEUZA RODRIGUES DO NASCIMENTO
contra sentença proferida pelo Juízo da
6ª Vara Cível de Cuiabá
nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito nº 1015163-62.2021.8.11.0041
proposta em face de
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS
, que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos deduzidos na exordial, para
DECLARAR
a inexistência do negócio jurídico firmado no Contrato de Empréstimo n. 629453781 e
DERTERMINAR
à parte autora que devolva ao banco o crédito comprovadamente recebido, devendo ser abatido o valor que já foi pago por ela por meio de seu benefício previdenciário.

A parte Autora, não se conformando, interpôs o presente apelo pretendendo a condenação da parte Ré ao pagamento de indenização por danos morais, bem como à devolução, em dobro, dos valores debitados indevidamente de seu benefício previdenciário.

Para tanto, argumenta, em síntese, que
“a ausência de contratação e autorização expressa da autora para desconto em seu benefício previdenciário, além de configurar ato ilícito por parte da requerida, gera o dever de indenizar por danos morais decorrente da privação de parte da aposentadoria recebida. ADEMAIS, RESTOU DEMONSTRADO, ATRAVÉS DE PERÍCIA, QUE A ASSINATURA CONSTANTE NO CONTRATO NÃO SAIU DO PUNHO DA APELANTE”
.

Consta dos autos, a parte Autora ajuizou a presente ação alegando, em síntese, que é aposentada e ao perceber que o valor creditado em sua conta pelo INSS era inferior ao valor que ela deveria receber a título de aposentadoria, já considerando os empréstimos efetivamente contratados,
“solicitou junto ao INSS, o documento denominado CONSULTA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO (doc. anexo), observando que à sua revelia e sem sua autorização, constatou que além dos descontos para pagamentos relacionados com seus empréstimos consignados, realmente contratados, outros contratos de empréstimo consignado foram verificados em seu benefício previdenciário de aposentadoria”
.

Contudo, por desconhecer completamente a contratação do contrato de empréstimo n.º 629453781, datado de 29/10/2020, no valor de R$ 1.877,40 (mil, oitocentos e setenta e sete reais e quarenta centavos) ajuizou a presente ação pretendendo o reconhecimento da inexigibilidade do mencionado contrato; bem como a devolução em dobro dos valores indevidamente debitados de seu benefício e condenação da parte Ré ao pagamento de indenização por danos morais.

A parte Requerida
apresentou contestação (id. 271700433) sustentando, em síntese, a legalidade dos descontos, tendo em vista que as partes celebraram o mencionado contrato em 03/11/2020, no valor de R$ 1.877,40, a ser quitado em 84 parcelas de R$ 43,95, mediante desconto em benefício previdenciário, cujo valor contratado foi disponibilizado em conta de sua titularidade.

A parte Autora, por sua vez, impugnou (id. 271700863) a contestação alegando divergência entre a assinatura inserida no contrato apresentado pela parte Ré e a assinatura que consta em seus documentos pessoais.

Diante dessas alegações, o Juízo singular determinou a realização de perícia grafotécnica e a conclusão do perito nomeado pelo juízo foi de que a assinatura que consta no contrato não foi produzida pelo Requerente, conforme consta no laudo (id. 271700882), cuja conclusão destacamos abaixo:

Ante os fatos, a ação foi
julgada parcialmente procedente
, para declarar a inexistência do negócio jurídico firmado no contrato de empréstimo n. 629453781 e determinar à parte autora que devolva ao banco o crédito comprovadamente recebido, devendo ser abatido o valor que já foi pago por ela por meio de seu benefício previdenciário.

A parte Requerente interpôs o recurso, cujas razões foram demonstradas no relatório, assim como as contrarrazões apresentadas pela parte Requerida.

Pois bem.

Co
mpulsando detidamente os autos vê-se que a r. sentença foi acertada, ao reconhecer que
“ficou cabalmente comprovado que não foi a autora quem contraiu as obrigações cobradas pelo banco requerido e que deu ensejo à cobrança da parcela diretamente de sua folha de pagamento e à transferência de crédito em sua conta bancária, não havendo que se falar em inexistência de ato ilícito, e não podendo esta ser responsabilizada pela desídia daquele que não tomou os devidos cuidados quando da efetivação do negócio”
.

Logo, resta incontroverso o reconhecimento da inexistência do negócio jurídico firmado no Contrato de Empréstimo n. 629453781.

Diante desse contexto, é possível concluir que o Apelado não se desincumbiu de comprovar a existência de relação jurídica da qual derivam os descontos realizados no benefício previdenciário da Apelante ao longo dos anos, de onde se conclui que houve, de fato, fraude, consubstanciada na apresentação de documento falsificado, o que enseja reparação.

Sendo assim,
resta igualmente incontroverso o dever do Apelado em ressarcir os danos sofridos pela Apelante, sejam eles materiais e/ou morais.

Nesse contexto, verifico que a r. sentença recorrida ao determinar que a parte Autora devolva ao banco Réu o valor do crédito em sua conta, determinou apenas o abatimento do valor que foi debitado de seu benefício previdenciário, sem nada mencionar acerca de existência de eventual saldo remanescente que possa existir em favor da parte Autora/Apelante.

Sendo assim,
nesse ponto
o apelo merece ser parcialmente provido

para condenar a parte Ré/Apelada à devolução, contudo na forma simples, das quantias descontadas por força do contrato fraudado
, a serem corrigidos pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do desembolso/desconto de cada parcela; a ser apurado em fase de cumprimento de sentença e
abatendo desse valor o montante creditado na conta bancária da parte Autora
, cuja devolução foi determinada na r. sentença.

No que se refere ao modo de restituição dos valores indevidamente debitados dos proventos da Apelante, a exemplo do que vem sendo decidido em casos de contratação fraudulenta de empréstimos consignados, para o reconhecimento do direito à restituição em dobro é preciso que se comprove a má-fé da parte Ré, caso contrário a restituição se dará na forma simples.

Acerca do tema, destaco julgado deste e. Tribunal nos casos em que se discute a contratação fraudulenta de empréstimo, cuja inteligência pode ser emprestada a casos como o dos autos, vejamos:

AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO C/C ANULAÇÃO DE DÉBITO E RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C REPARAÇÃO CIVIL – AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR (SOFTWARE) – APLICABILIDADE DO CDC – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – CONTRATO NÃO FORMALIZADO – SERVIÇO NÃO EFETIVADO – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – AFASTADO – PESSOA JURÍDICA – HONRA OBJETIVA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DO DANO – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – APELO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO ADESIVO DESPROVIDO. (...)
O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.
(...)
(TJMT - N.U 0015016-63.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/11/2022, Publicado no DJE 05/11/2022) (destaquei)

Quanto aos danos morais, a realização de descontos indevidos em decorrência de comprovada fraude na contratação de serviço enseja a sua reparação
,
razão pela qual a r. sentença deve ser alterada nesse ponto específico
.

Assim,
configurados os requisitos da responsabilidade civil é inconteste o direito da Apelante à indenização por dano moral pretendida
, cujo arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, garantindo assim o disposto no inciso V do artigo 5º da Constituição Federal.

Acerca da matéria destaco julgado recente:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ASSINATURA FALSA. INEXISTÊNCIA DE CONSENTIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente a ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, declarando nula a contratação do empréstimo consignado sob a modalidade de Reserva de Margem Consignável (RMC) em razão da inexistência de consentimento do consumidor e condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais.

II.
Questão em discussão

2. A questão central consiste em verificar a regularidade da contratação do cartão consignado vinculado à RMC e a existência de falha na prestação do serviço bancário, com consequente responsabilidade civil da instituição financeira.

III.
Razões de decidir

3. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) às relações bancárias, conforme a Súmula 297 do STJ.

4. Responsabilidade objetiva da instituição financeira por danos causados aos consumidores, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

5. Encargo probatório da instituição financeira de demonstrar a regularidade da contratação e a anuência do consumidor (art. 373, II, do CPC).

6. Ausência de prova inequívoca do consentimento do consumidor, com laudo pericial grafoscópico atestando falsidade da assinatura no contrato. 7. Ocorrência de dano moral in re ipsa, diante da retenção indevida de valores de caráter alimentar, justificando a condenação do banco ao pagamento de indenização.

8. Manutenção da condenação por danos morais no valor de R$ 6.000,00, considerado razoável e proporcional ao caso concreto.

9. Restituição dos valores descontados de forma simples, diante da ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "É nulo o contrato de empréstimo consignado na modalidade de Reserva de Margem Consignável (RMC) quando não houver prova inequívoca da anuência do consumidor, sendo a instituição financeira responsável objetivamente pelos danos causados em razão da falha na prestação do serviço."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186, 884 e 927; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 39, III; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297 e 479; TJMT, AC n. 1037091-11.2017.8.11.0041; TJ-RJ, AC n. 0003479-31.2017.8.19.0024.
(N.U 1012051-34.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2025, Publicado no DJE 28/03/2025).

Em relação ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

É cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ao observar os fatores elencados, entendo por bem arbitrar o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de indenização por danos morais,
com juros de mora desde a citação e atualização monetária desde a data do arbitramento
; valor que se mostra compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado com o disposto no artigo 944 do Código Civil, bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum
indenizatório.

Com tais considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Apelo interposto pela parte Autora, para
condenar a parte Ré à devolução, na forma simples, das quantias descontadas por força do contrato fraudado
, a serem corrigidos pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do desembolso/desconto de cada parcela; a ser apurado em fase de cumprimento de sentença e abatendo desse valor o montante creditado na conta bancária da parte Autora, bem como
condenar ao pagamento de indenização por danos morais, os quais arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

Via de consequência, afasto a sucumbência recíproca, para condenar o banco Réu ao pagamento integral das custas e despesas processuais e honorários advocatícios fixados na r. sentença.

Inaplicável a regra da majoração dos honorários prevista no §11º do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025